Tribunal: TJDFT
Processo: 0005242-18.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embriaguez ao volante. Circunstância agravante. Fração. Substituição da pena. Suspensão do direito de dirigir. Proporcionalidade.
1 - É firme o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. A utilização de fração superior exige fundamentação concreta.
2 - Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição da pena pode ser feita por multa ou uma pena restritiva de direitos (art. 44, § 2o, do CP).
3 - A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4 – Apelação provida em parte.